Tribunal: TJDFT
Processo: 0006129-41.2003.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006129-41.2003.8.07.0003 RECORRENTE : MARCIO DO CARMO PIMENTEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA DO PRIMEIRO RÉU. PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. I - A nomeação de defensor público para fazer a defesa do réu que, citado pessoalmente, não constituiu advogado nem apresentou resposta preliminar no prazo legal, atende às determinações dos artigos 263 e 396, ambos do CPP e garante a ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar em nulidade ou reabertura de prazo para oferecimento de nova peça. II - A resposta à acusação apresentada de forma concisa pela Defensoria Pública mostra-se suficiente para atender a fase processual prevista nos artigos 396 e 396-A, do CPP, por não haver exigência de apresentação de tese de mérito. III - O direito de presença do réu não é absoluto, de modo que a realização de audiência sem o seu recambiamento não configura, por si só, causa de nulidade, quando a Defesa técnica comparece. IV - É entendimento pacificado que somente a ausência de Defesa pode gerar nulidade absoluta, consoante se pode verificar do enunciado no 523 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." V - A declaração de qualquer nulidade exige a comprovação do prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP. VI - Comprovada a materialidade e autoria do crime de latrocínio e do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas com relação ao primeiro réu, pelas declarações dos policiais e pela localização da digital do réu na porta da agência bancária onde ocorreram os fatos, deve ser mantida a condenação. VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. VIII - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria dos crimes de latrocínio e de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, imputados ao segundo réu, mantém-se a absolvição. IX - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ao rejeitar pedido de nulidade absoluta por suposta nomeação de defensor público sem a sua devida intimação para constituir advogado, violou os artigos 396 e 396-A, § 2o, do Código de Processo Penal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 396 e 396-A, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora decidiu não ter havido qualquer prejuízo para o recorrente com a falta de sua intimação para constituir advogado, mas ao contrário, “a nomeação da Defensoria Pública para assistir os interesses do apelante MARCIO decorreu exatamente da necessidade de lhe garantir defesa técnica, posto que, por sua inércia, nenhum advogado foi nomeado para fazê-lo” (ID: 14441040). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003